Tribunal: TJDFT
Processo: 0736148-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736148-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY FERREIRA DO NASCIMENTO PEREIRA AGRAVADO: BANCO C6 S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela e de efeito suspensivo, interposto por SUELY FERREIRA DO NASCIMENTO PEREIRA em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Processo n.o 0725959-14.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela cautelar para bloquear os descontos das parcelas vindouras dos empréstimos ilegais. Em suas razões recursais (ID n.o 63438945), a parte autora/agravante sustenta, inicialmente, que a relação jurídica estabelecida entre a parte agravante e os agravados está submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Aduz que “Na origem, trata-se de “Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais” manejada pela Agravante em face dos Agravados, haja vista a cobrança de empréstimo não realizado pela Agravante”. Sustenta que o deferimento da tutela em face dos agravados se mostra necessária, uma vez que os empréstimos foram realizados sem a autorização da agravante, que ganha apenas um salário-mínimo a título de benefício e que os empréstimos estão sendo descontados há pelo menos dois anos em seu contracheque do INSS. Diz que “não se pode exigir que a Agravante prove a inexistência de fato e, presumindo-se a boa-fé, confere-se, em tese, verossimilhança às suas alegações, incidindo no caso, o Código de Defesa do Consumidor”. E que o benefício que recebe tem caráter alimentar. Afirma estarem presentes os requisitos para deferimento da antecipação da tutela recursal, bem como da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada, no sentido de deferir a antecipação da tutela requerida, pugnando ainda pelo deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista tratar-se de parte hipossuficiente e beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou de deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ou da tutela recursal pleiteados. As circunstâncias noticiadas sugerem que a autora/agravante pode ter sido vítima de fraude na contratação/repactuação de empréstimo, porém, não há elementos capazes de caracterizar, nesta fase do processo, antes da devida instrução processual, e com algum grau de certeza a responsabilidade por parte dos agravados. Ou seja, a probabilidade do direito da parte agravante não é evidente, uma vez que a documentação colacionada aos autos de origem não autoriza a conclusão, de forma inequívoca, que as alegações da parte agravante são verídicas. Na espécie, faz-se necessária a realização de instrução probatória, a fim de que sejam averiguadas as versões apresentadas pelas partes, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desse modo, neste momento resta inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela autora/agravante. No mais, soa estranho a agravante não ter notado, até então, que o valor de um salário-mínimo recebido a título de benefício não vinha sendo pago em sua totalidade, por mais de dois anos e, dessa forma, resta afastado também o requisito da temporalidade, identificado como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Acrescento, ainda, que já foi deferido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela agravante no d. Juízo originário, e que os efeitos do deferimento abarcam também este grau de jurisdição. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO os pedidos de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intimem-se as agravadas para, caso queiram, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador